Tribunal: TJES
Processo: 5001375-05.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001375-05.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUSA FERNANDA SOUSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001375-05.2023.8.08.0047

Recorrente:
NEUSA FERNANDA SOUSA DE OLIVEIRA

Recorrida:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VÔO INTERNACIONAL COM DESTINO DE VITÓRIA À LISBOA. REMARCAÇÃO DE PASSAGENS. PERDA DE CONEXÃO. AUTORA PÓS-OPERADA IMPEDIDA DE VIAJAR AO LADO DE SEU NOIVO. COBRANÇA DE R$ 800,00 PARA MARCAÇÃO DE ASSENTO. BAGAGENS NÃO LOCALIZADAS. TRANSTORNOS OCASIONADOS PELA COMPANHIA AÉREA. A
SENTENÇA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ E
M
R$ 3.000,00

A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA AUTORA A FIM DE MAJORAR O
QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 8.000,00.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS. SUSCITA EM SEDE DE PRELIMINAR: A) REVOGAÇÃO DO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À AUTORA EM RAZÃO DE NÃO RESTAR DEMONSTRADO A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. B) OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NO MÉRITO, ALEGA QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO É SATISFATÓRIO. PUGNA DE FORMA SUBSIDIÁRIA PELA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA AUTORA.
ANÁLISE DO RECURSO
. PRELIMINARES.
COM RELAÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NÃO MERECE PROSPERAR. A AUTORA COLACIONA AOS AUTOS COMPROVANTES EXIGIDOS PELO JUÍZO A
QUO
E REALIZA O PEDIDO CORRELATO DE ASSISTÊNCIA, O QUE FOI-LHE DEFERIDO.
DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS, CABE AO JUÍZO VERIFICAR SE A PARTE POSSUI OU NÃO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ QUALQUER PROVA SEGURA E CONVINCENTE DE QUE A PARTE AUTORA POSSUI CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SEU PRÓPRIO SUSTENTO.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ANÁLISE DO MÉRITO. NO QUE SE REFERE AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 3.000,00), VÊ-SE QUE O VALOR ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO AO GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, DA LEI 9.099/95).
SUSPENDO
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)